Tribunal: TJPA
Processo: 0014123-97.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0014123-97.2011.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROBINSON GUIMARAES CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DO ART. 48, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DA LEI ESTADUAL Nº 5.652/91. NÃO SUBMISSÃO AO PLENÁRIO DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE EM RAZÃO DO JULGAMENTO DA ADI Nº
6.321-PA PELO STF. ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS. QUESTÃO MERITÓRIA. AUTOR QUE NÃO VINHA PERCEBENDO O ADICIONAL PRETENDIDO. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO EMPREENDIDA PELO STF. SENTENÇA EMBASADA NOS ATOS NORMATIVOS DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, declarar prejudicado o incidente de inconstitucionalidade outrora admitido em razão do julgamento da ADI
nº 6.321-PA e ainda conhecer e dar provimento ao apelo estatal para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral
nos termos do voto da eminente relatora.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores Jose Maria Teixeira do Rosário – Presidente e Diracy Nunes Alves.

Belém (PA), 09 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0014123-97.2011.8.14.0051

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORES DO ESTADO: GUSTAVO TAVARES MONTEIRO e JOÃO DE PAIVA GOUVEIA NETO (OAB/PA 13.691)

APELADO: ROBINSON GUIMARÃES CARNEIRO

ADVOGADO: DENNIS SILVA CAMPOS (OAB/PA 15.811)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

Trata-se de recurso de apelação e remessa necessária interposto pelo Estado do Pará contra sentença do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Capanema que julgou procedente a pretensão autoral, no sentido de determinar o pagamento do adicional de interiorização previsto no inciso IV, do artigo 48 da Constituição Estadual e Lei Estadual nº 5.652/91.

Em brevíssima síntese, o apelante requereu o provimento do recurso interposto para reformar da sentença julgando improcedente o pedido do autor.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em novo petitório o apelante arguiu incidentalmente a inconstitucionalidade formal do inciso IV, do artigo 48, da Constituição Estadual, em razão de vício de iniciativa na forma do art. 61, § 1º, inciso II, alíneas
“a”
,
“c”
e
“f”
da Constituição Federal, assim como alegou que o mesmo vício igualmente afetava a Lei Estadual 5.652/91.

Instado ao contraditório o apelado embora intimado não apresentou manifestação conforme certidão lavrada nos autos.

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer concluindo pela admissão do incidente de inconstitucionalidade.

Na Sessão de Julgamento realizada em 30/03/2017 esta 2ª Turma de Direito Público, por decisão unânime (Acórdão nº 172.719), admitiu o referido incidente determinando o sobrestamento de todos os processos com a mencionada temática no âmbito desta Turma, com expressa suspensão dos prazos processuais, até pronunciamento do Plenário desta Corte acerca do mérito do vertente Incidente de Inconstitucionalidade.

O apelado opôs Embargos de Declaração que foram desprovidos (Acórdão nº 174.660).

Em nova petição o apelado arguiu nulidade de atos processuais.

Na sequência, a Associação dos Oficiais Militares Estaduais do Brasil – AMEBRASIL; Federação das Entidades de Militares Estaduais do Pará – FEMPA; Associação dos Oficiais Militares (PM/BM) da Reserva e Reformados do Estado do Pará – AMIRPA; Associação dos Policiais Militares da Reserva Remunerada do Pará – ASPOMIRE; Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar; Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar do Pará e a Associação Integrada dos Profissionais da Segurança Pública – AIPA requereram ingresso no Incidente de Inconstitucionalidade na qualidade de
“amici curiae”
.

Os pedidos foram indeferidos conforme decisão monocrática proferida em 13/06/2017.

O Instituto de Defesa dos Servidores Públicos Civis e Militares do Estado do Pará – INSDESPCMEPA também requereu ingresso no feito na qualidade de
“amicus curiae”
. Pedido indeferido (12/07/2017) a exemplo dos anteriores.

O apelado interpôs Agravo Interno. A Federação das Entidades de Militares Estaduais do Pará – FEMPA também interpôs Agravo Interno.

Em juízo de retratação reconsiderei parcialmente a decisão anterior para admitir neste Incidente de Inconstitucionalidade, como
“amicus curiae”,
as seguintes entidades: Federação das Entidades de Militares Estaduais do Pará – FEMPA; Associação dos Oficiais Militares Estaduais do Brasil – AMEBRASIL; Associação dos Oficiais Militares (PM/BM) da Reserva e Reformados do Estado do Pará – AMIRPA; Associação dos Policiais Militares da Reserva Remunerada do Pará – ASPOMIRE; Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar; Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar do Pará e a Associação Integrada dos Profissionais da Segurança Pública – AIPA.

Em novo julgamento (05/10/2017) este Colegiado negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo apelado.

O Instituto de Defesa dos Servidores Públicos Civis e Militares do Estado do Pará – INSDESPCMEPA apresentou petição requerendo extensão da decisão que admitiu outras associações como
“amicus curiae”
. Pleito indeferido conforme decisão proferida em 30/10/2017.

Contra esta decisão o referido instituto interpôs Agravo Interno. O Estado do Pará apresentou contrarrazões.

Na sequência, em 28/05/2021, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do TJPA, de ordem do Desembargador Vice-Presidente, informou que este processo estava sobrestado aguardando julgamento de recursos representativos da controvérsia (STJ: REsp nº 1.714.249, REsp nº 1.710.942 e REsp nº 1.712.501) e (STF: RE nº 1.099.739, RE nº 1.132.478 e RE nº 1.134.487), os quais restaram não afetados (recurso repetitivo e repercussão geral) pelas respectivas Cortes. Outrossim, informou que o STF julgando a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321 decidiu pela inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 5.652/91, razão pela qual devolvia os autos para providências.

Autos migrados do meio físico (LIBRA) para o formato digital (PJE).

Em razão da referida informação prestada pelo Núcleo de Precedentes facultei as partes prazo para se manifestarem acerca do dessobrestamento deste processo e notadamente quanto a decisão proferida pelo STF na ADI nº 6.321-PA.

Em resposta, o apelado pediu a extinção do feito (ID 5428028).

Por sua vez o apelante requereu a reforma da sentença (ID 5453334).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo (ID 5567898).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

1)

PREJUDICIAL DE MÉRITO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE:

No presente caso, conforme relatado, esta 2ª Turma de Direito Público admitiu o incidente de inconstitucionalidade arguido pelo Estado do Pará tendo determinado o sobrestamento de todos os processos com a mencionada temática no âmbito desta Turma, com expressa suspensão dos prazos processuais até pronunciamento do Plenário desta Corte (Acórdão nº 172.719). A referida admissão foi ratificada (Acórdão nº 174.660).

Ocorre, entretanto, que nesse interim o Supremo Tribunal Federal jugou procedente a
ADI nº 6.321-PA cuja decisão ficou assim resumida:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021)

Os atos normativos estaduais que tinham a constitucionalidade questionada no incidente outrora admitido já foram declarados inconstitucionais pelo STF em controle concentrado.

O parágrafo único do art. 949 do CPC estabelece:

Art. 949 (...)

Parágrafo único.
Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão
.

Destarte, sendo absolutamente
evidente a prejudicialidade superveniente da arguição incidental

anteriormente admitida por esta Turma, entendo que não há interesse e utilidade em prosseguir com o processamento do retrocitado incidente de inconstitucionalidade motivo pelo qual o recurso apelativo está apto ao julgamento perante este Colegiado.

2)

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ:

No presente caso a sentença recorrida embasou-se na Lei Estadual nº 5.652/91 para julgar procedente a pretensão autoral, no sentido de determinar o pagamento do adicional de interiorização.

Sucedeu que o STF, por maioria, julgou procedente o pedido deduzido na ADI
nº 6.321-PA para:

a)
declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº 5.652/1991 do Pará e
b)
conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento
relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
, nos termos do voto da Relatora.

Pois bem, no caso em questão o próprio autor/apelado mencionou em sua petição inicial
não
perceber o adicional em questão desde o seu ingresso nas fileiras do PMPA. Nota-se, ademais, que
não houve deferimento de pedido liminar
, no sentido de determinar o pagamento do adicional pretendido, bem como o presente recurso de apelação fora recebido no duplo efeito tudo isto a demostrar que
o autor/apelado não foi alcançado pela modulação empreendida pelo STF
.

Destarte não há como manter a sentença objurgada considerando que tanto o art. 48 da Constituição do Pará como a Lei Estadual nº 5.652/1991 foram declarados inconstitucionais.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença julgando improcedente a pretensão autoral. Prejudicado o Agravo Interno (ID 5362650).

Condeno o autor apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa ficando sob condição suspensiva em razão do autor/apelado ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Por fim, determino que a UPJ oficie à Presidência do TJPA e à Presidência da 1ª Turma de Direito Público informando-lhes acerca deste julgamento encaminhando cópia do respectivo acórdão.

É como voto.

Belém (PA), 09 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/08/2021